Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001306-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUBIABA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: MARIETE SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s):MARIETE SANTANA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E INFILTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APESAR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECUSA EM FORNECER VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
CONFIRMADO
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face da fabricante e da concessionária vendedora de veículo novo com defeito no sistema de ar-condicionado.

2. Sentença do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

3. Rejeitados embargos de declaração das rés.

4. Apelação da concessionária, reiterando preliminar de ilegitimidade passiva e sustentando ausência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteando minoração do valor arbitrado.

5. Apelação da fabricante, defendendo inexistência de ilícito e requerendo, também de forma subsidiária, redução da indenização fixada.

6. Contrarrazões da autora requerendo a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: a) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária; b) saber se a ocorrência do vício configura dano moral indenizável; c) saber se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária foi rejeitada com fundamento na responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável o art. 13, por não se tratar de fato do produto.

9. Entendimento do STJ consolidado no sentido de que concessionária e fabricante respondem solidariamente por vícios no produto.

10. Quanto ao mérito, demonstrada nos autos a persistência do vício por mais de um ano, a negativa de veículo reserva e a necessidade de medida liminar para reparação, restando configurado o dano moral.
11. A expectativa de adquirir e utilizar veículo novo sem defeitos foi frustrada de forma relevante, com abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

12. Valor da indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

13. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que os pedidos acolhidos representaram a parte substancial da demanda, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

14. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

15. Jurisprudência citada corrobora as teses adotadas: STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP e AgInt no AREsp 1803546/SP; TJ-BA – Apelações Cíveis n. 0566063-10.2015.8.05.0001, n. 0510861-43.2018.8.05.0001 e n. 0810413-56.2015.8.05.0080.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A responsabilidade por vício de qualidade em veículo novo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais quando o vício persiste por longo período, gera desconforto relevante ao consumidor e não é resolvido espontaneamente pelo fornecedor, sobretudo quando há recusa em mitigar o prejuízo com fornecimento de veículo substituto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: arts. 18 e 86, parágrafo único
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º, 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP

STJ - AgInt no AREsp 1803546/SP

TJ-BA - Apelação n. 0566063-10.2015.8.05.0001

TJ-BA - Apelação n. 0510861-43.2018.8.05.0001

TJ-BA - Apelação n. 0810413-56.2015.8.05.0080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001536-55.2023.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante
s

JUBIABA VEÍCULOS LTDA

e

RENAULT DO BRASIL S.A.
e apelada
MARIETE SANTANA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora